Tribunal: TJES
Processo: 5003225-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003225-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDA MARIANO MACIEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL _ AGRAVO DE INSTRUMENTO _ PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE _ ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA _ INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO _ LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DA PARTE AUTORA _ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO _ DECISÃO MANTIDA.

1)
A
Lei nº 14.454/2022 reconhece
u
a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações a sua prescrição feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, o que é o caso dos autos.

2
) O tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) já foi regulado pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução nº 1.986/2012).

3)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora Agravante,

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5004437-55.2024.8.08.0035, ajuizada por FERNANDA MARIANO MACIEIRA, aqui Agravada, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial a fim de determinar que a Agravante autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização de 60 (sessenta) sessões de “Estimulação Magnética Transcraniana” (EMT), conforme prescrição médica, bem como de outras sessões que porventura venham a ser solicitadas pela médica assistente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento (id 37941056, autos do processo de origem).

Pelas razões recursais de id 7655626, a Agravante requer a reforma da decisão agravada, com a concessão do efeito suspensivo almejado, com base nos seguintes fundamentos: (a) não se encontra na Resolução Normativa n.º: 465, artigo 3, inciso I da ANS, a previsão do tratamento EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, e, considerando que o plano de saúde da Agravada é regulamentado, sua cobertura obrigatória é definida pelas normas da ANS, e pelas Diretrizes de Utilização (DUT), devendo-se observar o respectivo rol de procedimentos obrigatórios TAXATIVO que não inclui tal tratamento; (b) o tratamento de depressão, assim, como ansiedade, em todas as formas, seria clínico, ou seja, com uso de medicamentos, e, através de técnicas de psicoterapia, e, não se verifica comprovado nos autos, que a Agravada tenha se submetido a qualquer acompanhamento psicológico; (c) a disponibilização de procedimentos de saúde é responsabilidade do Estado, por meio do SUS, não podendo ser imputada ao plano de saúde a obrigação de fornecer direitos além dos pactuados.

Através da decisão de id 7931284, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Apesar de devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003225-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: FERNANDA MARIANO MACIEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V
OTO

Como relatado, Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora Agravante,

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5004437-55.2024.8.08.0035, ajuizada por FERNANDA MARIANO MACIEIRA, aqui Agravada, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial a fim de determinar que a Agravante autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização de 60 (sessenta) sessões de “Estimulação Magnética Transcraniana” (EMT), conforme prescrição médica, bem como de outras sessões que porventura venham a ser solicitadas pela médica assistente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento (id 37941056, autos do processo de origem).

Pelas razões recursais de id 7655626, a Agravante requer a reforma da decisão agravada, com a concessão do efeito suspensivo almejado, com base nos seguintes fundamentos: (a) não se encontra na Resolução Normativa n.º: 465, artigo 3, inciso I da ANS, a previsão do tratamento EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, e, considerando que o plano de saúde da Agravada é regulamentado, sua cobertura obrigatória é definida pelas normas da ANS, e pelas Diretrizes de Utilização (DUT), devendo-se observar o respectivo rol de procedimentos obrigatórios TAXATIVO que não inclui tal tratamento; (b) o tratamento de depressão, assim, como ansiedade, em todas as formas, seria clínico, ou seja, com uso de medicamentos, e, através de técnicas de psicoterapia, e, não se verifica comprovado nos autos, que a Agravada tenha se submetido a qualquer acompanhamento psicológico; (c) a disponibilização de procedimentos de saúde é responsabilidade do Estado, por meio do SUS, não podendo ser imputada ao plano de saúde a obrigação de fornecer direitos além dos pactuados.

Pois bem.

A agravada foi diagnosticada com Transtorno de Personalidade Bordeline do tipo 1, ansiedade e transtorno de pânico, estando sob acompanhamento psiquiátrico desde agosto de 2015, além de acompanhamento psicoterápico semanal durante todo o referido período, ocorre que, desde 2022, o quadro da referida paciente vem se agravando, onde episódios de oscilações de o humor e instabilidade tem se tornado cada vez mais frequente.

Desta forma, foi recomendado a realização de 60 (sessenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), conforme laudo médico (id 37900663, autos de origem), em caráter de urgência para a tratamento da paciente com Depressão Resistente ao tratamento com ideação suicida, pois não apresentou respostas satisfatórias a tratamentos anteriores.

Todavia, a Agravante informa que não se encontra na Resolução Normativa n.º: 465, artigo 3, inciso I da ANS, a previsão do tratamento EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, e, considerando que o plano de saúde da Agravada é regulamentado, sua cobertura obrigatória é definida pelas normas da ANS, e pelas Diretrizes de Utilização (DUT), e conforme disposição da ANS, o rol de procedimentos é TAXATIVO, o plano de saúde não estaria obrigado a fornecer o tratamento médico.

Todavia, em sentido diverso da tese recursal, cumpre destacar que embora não haja a previsão expressa do tratamento EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, na Resolução Normativa n.º: 465, artigo 3, inciso I da ANS, o caso em análise se mostra, neste juízo de cognição sumária, como de cobertura.

Oportuno frisar, que a lei 14.454/2022, estabeleceu que o rol da ANS não é taxativo:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Portanto, em que pese a regra geral seja a taxatividade do rol da ANS, é possível a mitigação da referida taxatividade para obrigar o plano de saúde a fornecer ao segurado tratamento fora do rol da ANS no caso de não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo.

Observa-se que a referida compreensão é igualmente colhida por este Egrégio Tribunal de Justiça:

Entendimento este adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula nº 608-STJ). Com efeito, os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor, garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes. 2) O contrato de plano de saúde possui função social e deve atender aos princípios fundamentais contidos na Constituição Federal, principalmente o da dignidade da pessoa humana, com a garantia da inviolabilidade do direito à vida e à saúde. Desse modo, não obstante as alegações da recorrente no sentido da licitude da negativa em questão, há que se observar que descabe a demandada se imiscuir na função médica acerca da indicação do tratamento mais adequado para o paciente. 3) Em análise sumária, adota-se o entendimento esposado pelo STJ, em caso similar a este (no qual foi requerida exatamente a Estimulação Magnética Transcraniana), que “A jurisprudência é firme no sentido de que os planos de saúde até podem limitar as doenças que serão ou não cobertas através de determinado contrato. Contudo, uma vez estabelecido que determinada enfermidade possui cobertura, não pode a seguradora, depois, pretender se escusar de fornecer todo e qualquer tratamento ou medicamento ou insumo de que necessite o paciente. Aliás, tal conduta representa forte violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito à Saúde e à Vida”. (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.052.455 – RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, 20/03/2017). 4)
Observa-se que a jurisprudência, no caso específico da Estimulação Magnética Transcraniana, sempre caminhou no sentido de que, se a pessoa é portadora de doença coberta pelo plano de saúde (como na situação posta), não há que se discutir a terapia indicada para sua melhora ou cura, pois “há que se distinguir a patologia alcançada pelo plano de saúde e o tratamento para mesma (sic). Se a doença está agasalhada no contrato, não é razoável que se exclua determinada opção terapêutica. É o médico e não o plano de saúde o responsável por prescrever o melhor tratamento para o paciente”
(Apelação Cível 0013285-05.2013.8.08.0035, Relator: Ronaldo Gonçalves de Souza, Terceira Câmara Cível, 19/05/2015). 5) Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos, como na hipótese destes autos, diante do quadro refratário do autor à diversas medicações. 6) No caso vertente, o Laudo Médico lançado nos autos de origem atesta a ineficiência do uso de diversas medicações. Nesse contexto, a mera alegação do ora recorrente no sentido de que “é incomum uma pessoa apresentar tantos efeitos colaterais de todos os medicamentos que tenha utilizado no tratamento”, ao menos nesta marcha processual, não é capaz de afastar o que consta no laudo médico, devidamente assinado por profissional habilitado e que acompanha o paciente/recorrido. 7)
Outrossim, diante da recente jurisprudência do c. STJ que vem confirmado a taxatividade do rol fornecido pela ANS, foi editada a Lei Federal nº 14.454/22, que alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde. Dentre outras disposições, o Art. 2º da referida Lei delimitou que este rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, constitui mera referência para os planos privados de assistência médica, afastando, assim, a hipótese de taxatividade anteriormente aplicada.
8)
Após a promulgação da Lei Federal nº 14.454/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7193 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 986 e 990, firmou o entendimento de que a Lei nº 14.454/2022 pacificou a discussão sobre o tema, reconhecendo a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações a sua prescrição feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, o que é o caso dos autos. 9) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55013939-60.2023.8.08.0000, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 01.12.2023).”.

Portanto, imperioso destacar o acerto da decisão de primeiro grau, eis que pautada em laudo médico (id. 37900663, autos de origem), segundo o qual a Agravada segue sob acompanhamento psiquiátrico desde agosto de 2015, além de acompanhamento psicoterápico semanal durante todo o referido período, todavia, desde 2022 com agravamento do seu quadro.

Ademais, durante todo este período a agravada fez uso de diversas medicações, como: olanzapina, lurasidona, aripiprazol, brexipiprazol, queatiapina, risperidona, divalproato, lamotrigina, bromazepam, clonazepam, alprazolam, flutrazepam, e vários antidepressivos, porém nenhum destes remédios somados com tratamento psiquiátrico e psicológico surtiram efeitos e resultados satisfatórios.

Deste modo, evidencia-se o dever de cobertura, mormente por se tratar de tratamento com eficácia notória.

Neste tocante, vale mencionar a Resolução nº 1986/2012 do Conselho Federal de Medicina, que reconheceu a estimulação magnética transcraniana como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia, tendo sido considerada uma alternativa terapêutica segura, não invasiva e al e eficaz em múltiplas condições, com benefícios significativos aos pacientes.

Não merece reforma, portanto, a decisão judicial vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.